Tribunal: TJES
Processo: 0017021-10.2012.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017021-10.2012.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELIMAR GRIFFO DE JESUS
APELADO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO E DO PROPRIETÁRIO DO BEM. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor (vide precedentes c.STJ), e não comprovada a alegada alienação do bem, deve ser mantida a sentença.

2.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ELIMAR GRIFFO DE JESUS,
representado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo – como curadora especial - contra sentença de fls. 213/215-v proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da ação regressiva movida por Banestes Seguros SA em face do apelante e de Ednaldo Lotério de Almeida, julgou procedente o pleito autoral, condenando os requeridos ao pagamento, de forma solidária, de R$ 7.018,19 em favor da requerente, a ser corrigido monetariamente desde o efetivo prejuízo e com juros de mora.

Sustenta o apelante, em breve suma, que na data do evento danoso, o Recorrente já havia vendido o automóvel para terceiro, e este, por sua vez, alienou ao Corréu, sem, contudo, comunicar a venda com a posterior transferência do bem junto ao órgão competente, consoante ressaltado informalmente pelo próprio Requerido Ednaldo Lotério em audiência (cf. fl. 205), inexistindo responsabilidade pelo dano sofrido por Edmar Souza e causado por Ednaldo Lotério – segurado da Banestes Seguros SA. Afirma que a mera vinculação do nome do Apelante junto ao DETRAN, por si só, não é elemento capaz de atribuir a ele a responsabilidade pelo ato ilícito praticado pelo condutor do veículo, e assim, requer a reforma do édito para que o pleito seja julgado improcedente em relação a si.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo, uma vez que não há provas da alegada alienação e efetiva transferência da titularidade do veículo antes do sinistro.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas, daí porque avanço ao conteúdo meritório do feito. Vejamos.

Versa a pretensão inicial sobre ação regressiva proposta pela seguradora em desfavor do apelante Elimar e corréu Ednaldo, em razão da indenização securitária no valor de R$ 7.018,19 paga ao segurado Edmar Souza Ribeiro, decorrente de acidente de trânsito causado pelos réus.

Comprovou a seguradora que, por força do contrato de seguro celebrado com Edmar Souza Ribeiro, efetuou ao mesmo o pagamento da referida indenização securitária. Porém, afirma que os réus Elimar e Ednaldo foram os responsáveis pelo sinistro, competindo-lhes ressarcir o valor pago.

Na sentença, entendeu o MM. Magistrado
a quo
por demonstrados nos autos elementos da responsabilidade civil de Ednaldo, havendo prova dos danos suportados (fl. 14-23), do nexo causal entre o evento danoso e a conduta culposa praticada pelo requerido Ednaldo (fl. 11-13).

Em relação ao apelante, consta na sentença que apesar de o requerido Elimar não ter participado do evento em questão, ele responde
solidariamente
pelos danos causados, vez que ainda figura como proprietário do bem, inexistindo prova da alienação do veículo.

Restando incontroversa a culpa do motorista do veículo, daí necessariamente decorre a responsabilidade solidária e objetiva do proprietário do bem, cuja posse confiou àquele, nos termos da pacífica jurisprudência do c.STJ,
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE DE SIMPLES CORTESIA.
PROPRIETÁRIO E CONDUTOR. SOLIDARIEDADE.
ALÍNEA C. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1.
"A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo automotor responde, solidária e objetivamente, pelos atos culposos de terceiro condutor"
(AgInt no AREsp n. 1.243.238/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/2/2019, DJe 20/2/2019). 2. (...). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1662465 RS 2017/0062954-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 27/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2019).

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DEMONSTRADA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO DA VIOLAÇÃO. SÚMULA 284/STF. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A alegação de ofensa a dispositivos legais, sem a particularização da violação pelo aresto recorrido, implica deficiência de fundamentação, conforme pacífico entendimento desta Corte Superior, fazendo incidir a Súmula 284/STF. 2.
"A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor"
(AgInt no REsp 1.301.184/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe de 27/06/2016). 3. (...).
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.072.783/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 2/9/2022.)

“(...).
‘3. Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes’
(REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279). Aplicação da Súmula n. 83/STJ”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.872.866/PR, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE COM EMBARCAÇÃO MARÍTIMA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
O proprietário da embarcação responde objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes de acidente causado por atos culposos do condutor do veículo.
Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.965.665/CE, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022.)

Diante disso, em razão do pagamento da indenização securitária ao segurado, restou reconhecido no édito o direito da apelada ao ressarcimento em face dos responsáveis pelo dano causado ao veículo do segurado, com fundamento nos arts. 349 e 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal:

Art. 349
. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

Art. 786
. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Súmula 188/STF
: O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

Em que pese o apelante sustentar ter alienado o veículo antes da data do incidente, não carreou aos autos sequer indícios de tal alienação. Aliás, o recorrente não menciona nem mesmo dados básicos da suposta transferência, como a data ou para quem alienou o bem. Na verdade, tal alegação está amparada em suposta declaração prestada pelo corréu Ednaldo “informalmente” ao Magistrado em audiência do dia 09.09.2021.

Não há transcrições na Ata de Audiência de Instrução juntada à fl. 205 acerca das informações supostamente prestadas informalmente pelo corréu, mesmo porque, houve pedido de dispensa do seu depoimento pessoal, anuído pela parte autora, sendo inválidas supostas informações colhidas sem as formalidades legais.

Por fim, diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária de 10% para 13% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
nego provimento à apelação cível
.

É como voto
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Voto de Relatoria.